Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019248-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), FATIMA BERNADETH DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 314.262.631-04 (AGRAVANTE), Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR –
EDITAL N. 001/2023/CMDCA - RETIFICAÇÃO - PONTUAÇÃO MÍNIMA EM PROVA OBJETIVA – ANTERIOR À REALIZAÇÃO DE PROVA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração promovida pelo Edital n. 006/2023 de Retificação não alterou o número de vagas, o conteúdo programático, e o número total de questões, todos previstos originariamente no Edital n. 001/2023, de forma que, nesta fase de cognição sumária, não verifico ilegalidade na retificação ocorrida no Edital
regente a
macular direito líquido e certo da Agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fatima Bernadeth de Oliveira Correa, contra a decisão, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1027934-04.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar
requerida,
que objetivava a inscrição definitiva da Impetrante na função de Conselheir
a
Tutelar do Município de Cuiabá.

A Recorrente sustenta, em síntese, que se inscreveu no Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Cuiabá, regido pelo Edital n. 001/2023/CMDCA, que dispunha, inicialmente, que o candidato deveria obter, na prova objetiva, 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada grupo e a nota final igual ou superior a 36 (trinta e seis) pontos.

Relata que

no dia 16 de junho de 2023, há menos de 48 (quarenta e oito) horas da realização da prova, os critérios da avaliação foram alterados, conforme Edital Retificador n. 006/2023, que estabeleceu o mínimo de 40% (quarenta por cento) de acertos em cada grupo temático.

Pontua que na data de 18 de junho de 2023, realizou a prova objetiva,
e obteve
36 (trinta e seis) pontos (15 pontos no grupo temático I e 21 pontos no grupo temático II). No entanto, em virtude da alteração ocorrida por meio do Edital Retificador n. 006/2023, 5 (cinco) candidatos que não atingir
i
am os critérios originalmente estabelecidos lhe passaram a frente, circunstância que a impediu de prosseguir no certame.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
.

Decisão que recebeu o recurso
sem

efeito suspensivo (id.
1
80316671
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 1
83897672
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
opinou pelo
des
provimento do recurso interposto
(id. 1
8
9407660
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fatima Bernadeth de Oliveira Correa, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1027934-04.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar requerida, que objetivava a inscrição definitiva da Impetrante na função de Conselheira Tutelar do Município de Cuiabá.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“
(...)

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Além da ausência de recurso administrativo referente aos critérios de avaliação, os atos administrativos da comissão examinadora do concurso público só podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais, para a garantia de sua legalidade.

O Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios de formulação das questões, reexaminando a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão
”
.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser
confirmada a decisão que, em sede de pedido liminar,
indeferiu
a tutela antecipada requerida por
Fátima Bernadeth de Oliveira Correa
, nos autos do Mandado de Segurança
, consubstanciada em sua inscrição definitiva no cargo de Conselheira Tutelar do Município de Cuiabá.

A questão posta é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

É de sabença geral que
, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7.o, inciso III, da Lei 12.016/2009).

No caso, extrai-se dos autos originários que a Impetrante, ora Agravante, participou do concurso promovido pelo Município de Cuiabá, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá – CMDCA, para a função de Conselho Tutelar, cujo requisito para aprovação era a pontuação mínima de 50% (cinquenta por cento) de cada grupo temático, sendo que estariam classificados para a próxima fase somente os candidatos colocados até a 25a (vigésima quinta) posição.

Sustenta que, após realizada a inscrição, foi publicado o Edital n° 003/2023 que retificou o critério de pontuação de 50% (cinquenta por cento) para 40% (quarenta por cento) de cada grupo temático.

Neste sentido, a Impetrante realizou a prova e atingiu 36 pontos e, portanto, ficou na 26a (vigésima sexta) posição, o que não teria ocorrido se os impetrados mantivessem a pontuação mínima de 50% (cinquenta por cento), situação a qual estaria classificada, eis que
05 (cinco) candidatos aprovados, não teriam atingido os critérios originalmente estabelecidos.

Ocorre que, conforme registrado anteriormente,
o próprio Edital do certame prevê a possibilidade de eventuais alterações, acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUIABÁ/MT, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno do CMDCA, faz saber que será realizado Processo de Escolha para ingresso na função de membro do Conselho Tutelar de Cuiabá/MT, que será regido pelas disposições contidas neste Edital, pelas normas estabelecidas na Lei Municipal n. 6.004, de 05 de novembro de 2015, bem como pelas comunicações e complementações publicadas posteriormente na imprensa oficial.

[...]

1.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e aceitação das condições do Processo de Escolha, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. (id. 124461664, da ação de base).

Ainda, há de se registrar que a
alteração promovida pelo Edital n. 006/2023 de Retificação não alterou o número de vagas, o conteúdo programático, e o número total de questões, todos previstos originariamente no Edital n. 001/2023, de forma que, nesta fase de cognição sumária, não verifico ilegalidade na re
tificação ocorrida no Edital regente.

Além do mais,
a referida alteração ocorreu anteriormente à aplicação da prova objetiva,
o que impede o reconhecimento de prejuízo a sustentar o provimento do Recurso
interposto
pela Agravante.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. RETIFICAÇÃO DO EDITAL ANTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA. 1. Não está demonstrada, de plano, ilegalidade ou afronta às normas pré-fixadas no edital do concurso, mas, apenas, que a banca examinadora - dentro de sua atribuição de elaborar as questões do certame, de acordo com os parâmetros por ela estabelecidos - entendeu em alterar o valor da prova discursiva, o tendo feito antes da data de sua realização para corrigir contradição no edital anterior. O estabelecimento destes critérios é, portanto, matéria afeta ao mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário nesta seara se imiscuir. (Cf. STJ, RMS 12.097/MG, Sexta Turma, Ministro Paulo Medina, DJ 15/03/2004; RMS 16.231/ES, Quinta Turma, Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 16/02/2004.) 2. A alteração da pontuação da prova discursiva, promovida antes de sua realização, não viola o princípio da isonomia. 3. A decisão agravada desconsiderou o novo critério de valor e determinou a nomeação de candidatos classificados em posições
subseqüentes
à do agravante. Agravo de instrumento a que se dá provimento para desconstituir a decisão agravada.

(TRF-1 - AI: 00334825620094010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/05/2010)

Inclusive, conforme bem pontuado em sede de parecer ministerial, “
o teor das informações prestadas pela autoridade tida coatora que revelam a motivação e finalidade da alteração, qual seja, ‘o número reduzido de inscritos no processo de escolha, o qual causou certa preocupação’ e ‘para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número maior de suplentes
’
”.

Forte nessas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto
por
Fatima Bernadeth de Oliveira Correa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024